Tribunal: TJMT
Processo: 1073710-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073710-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (RECORRENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Alves de Oliveira

Recorrida
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade de cobranças condominiais realizadas pela empresa requerida em nome do autor, referentes ao período de 10 de fevereiro a 10 de junho de 2024, anterior à imissão na posse do imóvel. O autor, ora recorrente, busca a reforma parcial da sentença para incluir condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido alvo de cobranças indevidas e descumprimento da obrigação de fazer fixada em decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança indevida de taxas condominiais anteriores à imissão na posse é apta a configurar dano moral indenizável; (ii) definir se há omissão na sentença quanto ao alegado descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o promitente comprador é responsável por encargos condominiais somente a partir da imissão na posse do imóvel, momento caracterizado pela entrega das chaves.

4.

A mera cobrança de débito, ainda que indevida, não configura, por si só, dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que agravem a situação do consumidor, como cobranças abusivas, vexatórias ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

5.

No caso concreto, as cobranças ocorreram por canais de comunicação pessoal do autor, sem demonstração de excesso, constrangimento ou negativação de crédito, o que descaracteriza o alegado abalo moral.

6.

A tentativa de solução administrativa por meio da plataforma Consumidor.gov.br tratou exclusivamente da entrega das chaves, sem menção à cobrança indevida, o que afasta a tese de desídia da empresa.

7.

Não se aplica ao caso a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que exige, além da cobrança indevida, prévia tentativa de solução e omissão injustificada da empresa.

8.

A reparação por danos morais exige demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese em exame.

9.

Quanto ao alegado descumprimento da obrigação de fazer, a análise por esta instância configuraria supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de taxas condominiais anteriores à imissão na posse é indevida, mas sua realização por meios ordinários, sem excessos, não configura dano moral indenizável.

2.

A ausência de demonstração de prejuízo à honra, imagem ou integridade psíquica afasta o dever de indenizar por danos morais.

3.

A análise de alegado descumprimento da obrigação de fazer, não apreciada em primeiro grau, configura supressão de instância e é incabível em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 22.03.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.04.2021.

TJMT, Recurso Inominado n. 1000067-40.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.07.2024, DJe 01.08.2024.

TJMT, Recurso Inominado n. 1073863-83.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22.07.2024, DJe 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Alves de Oliveira

Recorrida
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Vitor Alves de Oliveira
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 276612873):
Julgou

parcialmente procedente o pedido formulado, declarando

a inexigibilidade dos débitos discutidos, bem como reconheceu a responsabilidade da empresa requerida pelo pagamento dos débitos condominiais em aberto, em nome do autor, no período de 10 de fevereiro de 2024 a 10 de junho de 2024, referentes à unidade 604, bloco 05, do Residencial Chapada das Brisas, vencidos anteriormente à imissão na posse, determinando o pagamento sob pena de multa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 276612882): defende a reforma parcial da sentença, a fim de que a empresa requerida seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida realizada, bem como pelo descumprimento da decisão judicial relativa à obrigação de fazer.

Contrarrazões (Id.

276612890)
: requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor e pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073710-16.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Alves de Oliveira

Recorrida
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a
reforma parcial da sentença
, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão de
cobranças indevidas de taxas condominiais
.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que, em outubro de 2023, adquiriu um apartamento da empresa requerida e vem sendo cobrado indevidamente, por meio de e-mails, ligações telefônicas e mensagens, por débitos condominiais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2024, anteriores à sua efetiva imissão na posse do imóvel. Destaca que somente recebeu as chaves da unidade em 13 de junho de 2024, conforme termo de entrega constante do Id. 276612393.

Em virtude das cobranças, relata que registrou reclamação na plataforma Consumidor.gov.br (Id. 276612394),
sem, contudo, obter solução para o problema
.

Diante dos transtornos suportados, ajuizou a presente demanda visando à reparação material e moral, tendo obtido êxito quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos questionados.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de
dano moral indenizável
diante dos fatos narrados.

No tocante à matéria, é consolidado nos termos da jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça,
“o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas
condominiais
a partir da
entrega
das
chaves
, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel”
(Cf. AgRg no AREsp 693.206/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/3/2018)

Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a simples cobrança de débito, ainda que indevido,
não configuram, por si só, danos morais
, salvo quando acompanhados de circunstâncias excepcionais que agravem a situação da parte lesada.

Da análise dos autos, em que pese as alegações do autor/recorrente, não ficou demonstrado que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que a cobrança foi realizada via canais de acesso pessoal do autor (por e-mail, telefone e mensagens) e não houve inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, no caso em apreço, a reclamação administrativa apresentada pelo recorrente, via Consumidor.gov.br, referiu-se exclusivamente à suposta demora na entrega das chaves, condicionada à apresentação de documentos,
não havendo qualquer menção à cobrança indevida que ora fundamenta o pedido indenizatório
.

Dessa forma,
não se aplica ao caso concreto
a Conclusão nº 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, que assim dispõe:

“O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Contudo, a cobrança indevida ou má prestação de serviço com prévia tentativa de solução administrativa e, comprovada desídia da empresa na resposta e/ou retardo injustificado na solução autoriza, no caso concreto, a fixação de dano moral”.

A reparação por danos morais exige a
violação efetiva ao direito da personalidade
da parte, tais como honra, imagem, vida privada ou reputação. Pequenos aborrecimentos e dissabores, por mais incômodos que possam ser,
não se confundem com danos morais indenizáveis
, sendo insuficientes para justificar a pretendida condenação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança referente a locação de imóvel, a qual foi julgada improcedente, conforme sentença proferida nos autos. A título de pedido contraposto, a parte Requerida recorre pleiteando a condenação da parte Autora ao pagamento de indenização por danos morais correspondente ao mesmo valor da ação de cobrança, qual seja, R$ 33.306,70 (trinta e três mil, trezentos e seis reais e setenta centavos). 2. Na hipótese, a sentença proferida na origem reconheceu que a cobrança efetuada pelo Recorrido, ainda que improcedente, não causou impacto no patrimônio imaterial da Autora. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021). 4. Nesse mesmo sentido, a reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral. 5.
Assim, ainda que tenha havido cobrança indevida, a qual restou improcedente na sentença de primeiro grau, ausente prova de consequências mais gravosas, como cobranças vexatórias ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
(...) (N.U 1000067-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, sem inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar danos morais. (N.U 1073863-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

No que tange ao alegado descumprimento da obrigação de fazer, deixo de analisar o pedido, pois o seu reconhecimento por esta Turma Recursal, configuraria supressão de instância.

Diante disso, não merece reforma a sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025